Tribunal: STF
Processo: RHC 62290
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
-AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDA QUE SOMENTE PODE SER
DECRETADA MEDIANTE MOTIVAÇÃO QUE INDIQUE RAZOES OBJETIVAS, EM
CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
RECURSO PROVIDO, CASSANDO-SE A CUSTODIA PREVENTIVA.